Tribunal: TJDFT
Processo: 0715223-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0715223-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL Impetrantes: MARA LUCIA DA SILVA CARVALHO E MARCO ROBERTO DE CARVALHO Paciente: JUCELIO FRANCISCO DE MATOS Autoridade: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, para trancamento de ação penal, impetrado por advogados particulares em favor JUCELIO FRANCISCO DE MATOS contra ato do d. Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília/DF (ID no 74308215), que, nos autos no 0733377-48.2020.8.07.0001, recebeu a denúncia (ID no 352786204), a qual imputa ao paciente a prática do crime previsto no art. 171, § 3o[1](estelionato com causa de aumento), por 50 (cinquenta) vezes, e art. 288[2] (associação criminosa), ambos do Código Os impetrantes afirmam que a denúncia tentou “envolver o paciente nos supostos crimes em julgamento”, sem êxito. Aduz que o Erário não sofreu os prejuízos descritos na exordial acusatória, pois “sequer foi vítima de inserção falsa de créditos de Vales Transportes – VTs nos Sistemas de Bilhetagem Automática – SBA, já que, a extinta DFTRANS somente efetuava a liberação dos créditos após quitação de boletos por parte das Empresas solicitantes”. Acrescentam que o dano concreto ao Erário somente se verifica se os créditos foram gerados de forma fraudulenta, sendo que no caso dos autos, ocorreu os pagamentos pelos créditos liberados e os empregados “por mera liberalidade resolveram alienar os VTs para terceiros”. Ressaltam que o Estado não pode ser vítima de valores que já recebeu. Asseguram que “quanto aos fatos propriamente ditos, o paciente prestou depoimento na CORF/PCDF, oportunidade em que esclareceu todos para a autoridade policial”. Em relação a exploração da linha em nome de Edmilson Damião de São Jose, no 638, o “paciente esclarece que permaneceu explorando a mesma até o ano de 2009, quando vendeu o tempo de sua validade”. Informam que entre novembro de 2014 a 30 de junho de 2015, “o paciente voltou a explorar as linhas (638.1 – 638.2) com três ônibus, mesmo vencida pelo Órgão Gestor, só que, por meio de procuração, a qual ainda se encontra em nome de Edmilson Damião de São José”. Sustentam que durante a exploração da linha, as passagens eram pagas em sua maioria por meio de dinheiro. Afirmam que “mesmo após a licitação realizada pela SEMOB da mesma linha, a antiga, continuava rodando, enquanto que a nova permissão, agora em nome de AGOSTINHO não conseguia autorização para colocar os ônibus para rodar, ou seja, a mesma linha passou a existir com duas permissões, uma vencida em nome de Edmilson Damião de São José, que tinha os ônibus em operação e outra, a renovada/vigente em nome de AGOSTINHO, que recebeu outros números de linhas existentes somente de direito, sem conseguir autorização dos ônibus para rodar”. No ano de 2015, o paciente substabeleceu a procuração de exploração das linhas, em nome de Edmilson Damião de São José para Valdir Luís de França e Thamyres Alves de França. Relatam que, inicialmente, o paciente e Valdir seriam sócios, contudo, o paciente fez proposta para vender tudo a este, o que foi aceito. No entanto, o “o documento feito a mão e assinado pelo paciente e por Valdir não foi resgatado, tampouco foi distratado formalmente”. Dizem que a permissão explorada pelo paciente, nos anos de 2014 e 2015, sempre foi de direito de Edmilson Damião de São José, a qual estava vencida desde 2009. Assim, “esclarece que o paciente que foi o 4o procurador da linha, sendo que antes era administrada por Cesar Rodrigues de Deus, Filogonio Machado Filho e José Maria Torres de Freitas “. Acerca dos valores em dinheiro e os Vales Transportes apreendidos em sua residência, oriundos do Transporte Público de Goiás, argumentam que o paciente tem autorização do Sindicado de Transporte Alternativo de Goiás – Sintralgo para explorar o serviço de transporte público de passageiros de Novo Gama/GO. Defendem a tese de inépcia da denúncia, pois alegam que as condutas não foram devidamente individualizadas, de “forma que a defesa pudesse exercer o devido contraditório e ampla defesa”. Asseguram que o Órgão Ministerial não conseguiu especificar os elementos essenciais aos crimes e indícios mínimos de materialidade e autoria. Sustentam que o “Ministério Público não forneceu indícios suficientes da prática de atos ou condutas omissivas do paciente, bem como o nexo de causalidade que faça a ligação dele com os crimes apontados”. Asseveram que, nos autos do RHC 151.394-DF, o c. Superior Tribunal de Justiça conheceu do recurso e deu-lhe provimento para trancar a ação penal com relação a um dos réus, por inépcia, tratando do mesmo caso e operação denominada Trickster. Posteriormente, o c. STJ deu provimento a dois outros Recursos de Habeas Corpus de corréus. Afirmam que “a ação penal foi iniciada desprovida de legitimidade passiva e por inépcia, confirma acima destacado e sem a individualização da conduta atribuída ao paciente. Todos os verbos atribuídos a ele foram inseridos no plural e sem a determinação de data, local e horário em que os supostos crimes ocorreram”. Argumentam que a situação do ora paciente é semelhante àquelas das decisões do c. STJ. Com tais argumentos, requerem, liminarmente, a suspensão da ação penal até o julgamento de mérito do presente writ. No mérito, pretendem o trancamento da ação penal em relação ao paciente, por inépcia da denúncia. Juntam documentos. É o relatório. DECIDO. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, não se vislumbra a presença do fumus boni juris e do periculum in mora capazes de garantir a concessão da liminar pretendida. Em uma primeira aproximação, própria deste juízo de cognição sumária, deve ser rememorado que, conquanto possível, o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, reclamando dos impetrantes a prova inequívoca da inocência do acusado, da atipicidade da conduta ou da extinção da punibilidade, sem a necessidade de aprofundamento no acervo probatório, o que não se percebe de plano. Doutra parte, registre-se que o art. 41 do Código de Processo Penal prevê que a denúncia deverá conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas, o que restou atendido, uma vez que a imputação feita ao paciente está suficientemente demonstrada na exordial acusatória de modo que, em exame preliminar, resta justificado o recebimento da ação penal. Eis os fatos imputados (ID no 35276204): (...) .3. JUCÉLIO FRANCISCO DE MATOS, brasileiro, filho de Petronilha Francisca de Matos e de Ranulfo Ribeiro de Matos, nascido em 15/12/1970, portador da CIRG no 965.694 SSP/DF e do CPF no 373.774.501-34, residente na Quadra 32, chácara 03, Setor Araguaia, Novo Gama/GO, CEP 72861-151, telefone (61) 99518-9292; (...) 19. Como será demonstrado na sequência, os Denunciados, na qualidade de prestadores de serviços de transporte público coletivo, inseriram dados falsos de operações que nunca ocorreram no Sistema de Bilhetagem Automática, a partir do descarregamento sequenciado de créditos negociados ilicitamente com terceiros, auferindo vantagens econômicas indevidas, em prejuízo do Distrito Federal. ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇAO PUBLICA 20. No período compreendido entre janeiro de 2014 e marco de 2018, por 50 meses reiterados, em Brasília/DF, MARCOS JOSÉ ALVES PINTO, MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES, JUCÉLIO FRANCISCO DE MATOS, VALDIR LUÍS DE FRANÇA, THAMYRES DA COSTA FRANÇA, EDIMILSON DAMIÃO DE SÃO JOSÉ, EVANILSON BEZERRA BORGES e VALDEIDE NERES VIEIRA, com consciência, vontade e inequívoco animus decipiendi, previamente ajustados, obtiveram vantagem ilícita para o grupo no importe de R$ 10.634.363,76, em prejuízo do Distrito Federal, simulando viagens no sistema eletrônico de controle do transporte público coletivo rural, induzindo e mantendo em erro a DFTRANS. 21. Os Denunciados simularam milhares de viagens não realizadas, provocando a inserção de dados falsos no sistema informatizado e no banco de dados do SBA administrado pela DFTRANS, obtendo vantagens econômicas indevidas ao grupo em prejuízo do Distrito Federal. 22. MARCOS JOSÉ, MARCOS TEIXEIRA, JUCÉLIO, VALDIR LUÍS, THAMYRES, EDIMILSON DAMIÃO, EVANILSON e VALDEIDE, reunidos na COOPERATIVA DE TRANSPORTE LTDA – COOTRANSP, também denominada GRANDE BRASÍLIA, adquiriram cartões VT, PLE e PNE de terceiros, por valores inferiores aqueles carregados nas respectivas memórias e acionaram os validadores de viagem para simular o transporte de passageiros, gerando créditos por serviços que nunca prestaram. 23. Durante esse período, os Denunciados negociaram créditos de viagem com intermediários (valeiros), que abordavam usuários do transporte público coletivo para adquirir os respectivos cartões, pagando aproximadamente 60% das quantias gravadas nas memorias dos dispositivos. 24. Na posse desses cartões, os Denunciados acionaram os coletores de dados de viagem (validadores), com o descarregamento reiterado e sistemático dos créditos gravados na face de coleta das informações, simulando o acionamento ordinário de viagens de passageiros. 25. Na sequência, os Denunciados transmitiram essas informações falsas ao banco de dados do SBA e receberam as quantias financeiras correspondentes. 26. Com essas ações, os Denunciados, reunidos em cooperativa (COOTRANSP), auferiram as seguintes vantagens indevidas, indicadas na auditoria da Controladoria-Geral do Distrito Federal: (...) 27. Além de permissões nominada para si, os Denunciados sob a coordenação de MARCOS JOSÉ, controlavam contratos firmados pela DFTRANS com Agostinho Gerson Machado, EDMILSON DAMIÃO DE SÃO JOSÉ, EVANILSON BEZERRA BORGES e Heliano Lúcio da Silva Jesus, mediante procurações. (...) 28. Ao tempo dos fatos, MARCOS JOSÉ conduziu as ações dos associados da COOTRANSP, sendo seu principal dirigente. Nesse período, explorou as linhas 0.637, 637.1 e 637.2 pessoalmente, nas quais foram constatadas fraudes MARCOS JOSÉ acompanhou os valores repassados pela DFTRANS para a cooperativa, dividindo aas quantias acolhidas, entre as quais aquelas geradas pelo esquema criminoso. MARCOS JOSÉ determinou o descarregamento fraudulento de cartões de viagens em veículos vinculados às suas linhas, em validadores instalados dentro e fora dos veículos, os conhecidos “validadores de bancada”. Também orientou outros cooperados a como procederem o descarregamento de cartões. MARCOS JOSÉ tratou como o denunciado MARCOS TEIXEIRA uma estratégia para não levantar suspeitas de funcionários do banco quanto às movimentações financeiras do grupo. (...) 30. JUCÉLIO FRANCISCO DE MATOS, Vice-Presidente da COOTRANSP, explorou as linhas 638.1, 0.631, 631.1 e 631.2, em parceria com os denunciados VALDIR LUÍS DE FRANÇA e THAMYRES ALVES DE FRANÇA. JUCÉLIO recebeu valores repassados pela DFTRANS pela exploração das linhas, dividindo as quantias acolhidas, entre as quais aquelas geradas pelo esquema criminoso. 31. VALDIR LUÍS DE FRANÇA, pai de THAMYRES ALVES DE FRANÇA, também vinculado à COOTRANSP e responsável pela parte operacional da cooperativa, providenciou o descarregamento fraudulento de cartões nos validadores dos veículos, VALDIR explorou as linhas 0.638, 0.638.1, 0.638.2, 0.610 e 0.612, em parceria como denunciado JUCÉLIO FRANCISCO DE MATOS, nas quais foram feitos descarregamentos ilegais de cartões de viagens. 32. THAMYRES ALVES DE FRANÇA, filha de VALDIR LUIS DE FRANÇA, também vinculada à COOTRANSP explorou as linhas 0.631,631.1, 631.2, 638.1, e 0.612, por procuração passada pelo denunciado JUCÉLIO FRANCISCO DE MATOS, em parceria com seu pai. THAMYRES também providenciou o descarregamentos de cartões de viagens nas linhas que explorou. (...) 36. A inserção de registros falsos de viagens no TDMAX levou a erro os gestores da DFTRANS, causando prejuízo tanto financeiro aos cofres públicos, quanto à higidez de todo o STPCR. (...) A ASSOCIACAO CRIMINOSA 37. No período compreendido entre janeiro de 2014 e marco de 2018, MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES, JUCÉLIO FRANCISCO DE MATOS, VALDIR LUÍS DE FRANÇA, THAMYRES DA COSTA FRANÇA, EDIMILSON DAMIÃO DE SÃO JOSÉ, EVANILSON BEZERRA BORGES e VALDEIDE NERES VIEIRA, sob a liderança de MARCOS JOSÉ ALVES PINTO, reunidos na COOTRANSP, com consciência, vontade e unidade de desígnios, associaram-se de forma estável para cometer crimes de estelionato contra a Administração Pública mediante a inserção de dados falsos no sistema de informações de gerenciamento de bilhetagem automática do transporte público coletivo rural. 38. Nesse período, MARCOS JOSÉ manteve uma atuação estruturada junta aos cooperados da COOTRANSP, ora Denunciados, para captação de cartões de VT, PLE e PNE, de forma maciça, junto a usuários do sistema de transporte coletivo e descarregamento dos créditos nos coletores dos ônibus vinculados à cooperativa, simulando a execução de viagens no sistema rural. 39. MARCOS TEIXEIRA, JUCÉLIO, VALDIR LUÍS, THAMYRES, EDMILSON DAMIÃO, EVANILSON e VALDEIDE aderiram a essa empreitada criminosa, adquirindo (o que também foi feito por MARCOS JOSÉ) os cartões de usuários do sistema de transporte coletivo, mediante o pagamento de parte dos valores cadastrados na memória dos dispositivos e acionamento dos coletores de dados de viagem (validadores), com o descarregamento reiterado e sistemático dos créditos na face de coleta das informações, imitando o efetivo acionamento ordinário de viagens por passageiros. 40. Esses registros falsos foram transmitidos aos bancos de dados da DFTRANS, gerando valores posteriormente transferidos aos próprios Denunciados, que auferiram vantagens ilícitas por 50 meses consecutivos, demonstrando a estabilidade do empreendimento criminoso. (Grifo no original). De acordo com a inicial acusatória, os fatos puníveis imputados ao paciente e aos outros 7 codenunciados, teriam sido praticados no âmbito do Sistema de Bilhetagem Automática (SBA), que faz parte do Sistema de Transporte Público Coletivo do DF (STPC/DF). Consta que o SBA foi implementado e gerido pela extinta DFTRANS – Transporte Urbano do Distrito Federal, autarquia criada para planejar, controlar e avaliar o transporte público coletivo local, garantindo a eficiência do serviço, bem como a segurança e conforto dos usuários. Narram que, após a extinção da DFTRANS, suas atribuições foram transferidas para a Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade – SEMOB e pelo BRB. Sobre o SBA, esclareceram os promotores que: (...) 4. Trata-se de um conjunto de funcionalidades de informática, criadas para controlar a circulação de passageiros nos ônibus assim como planejar e monitorar a operação do sistema de transporte público do Distrito Federal. É constituído por equipamentos de validação de cartões inteligentes, sem contato, recarregáveis com créditos de viagem, instalados nos veículos do STPC/DF e nas estações do METRÔ/DF, além de subsistemas de operação, de coleta e transmissão de dados, de comercialização de cartões e créditos de viagem e de controle de receitas financeiras. 5. No início do SBA, a gestão desse serviço ficou a cargo das próprias empresas concessionárias e permissionárias do transporte público coletivo. Essas, por sua vez, contrataram a empresa TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA. para desenvolver, fornecer e manter o programa de informática de gerenciamento dessa ferramenta denominada TDMAX. 6. Posteriormente o controle integral dessa atividade foi assumido pela DFTRANS, que passou a exercer as competências que estavam sob responsabilidade dos permissionários. O banco de dados foi transferido para o DataCenter corporativo do Distrito Federal e o gerenciamento da admissão de receitas, geração de créditos e pagamentos ficou a cargo de gestores da autarquia. A manutenção e o desenvolvimento do programa de informática, no entanto, continuam sendo realizados pela proprietária dos códigos de programação – a TRANSDATA. 8. O sistema tem como pressuposto o acompanhamento de operações (viagens) efetivamente realizadas pelas empresas de transporte público coletivo, informando inclusive a receita do serviço não admitido. Uma vez consolidados os valores para o repasse, os créditos admitidos são pagos às empresas. 9. A remuneração das empresas permissionárias do STPC decorre de receitas operacionais, provenientes do recebimento em espécie e do resgate de créditos de viagem registrados. Portanto, a principal receita das empresas permissionárias advém do registro de passageiros efetivamente transportados. (...) ] 11. Outro dado relevante é que a responsabilidade pela inserção dos dados relativos às operações no Sistema de Bilhetagem Automático é exclusiva dos operadores do Sistema de Transporte Público Coletivo do DF. Assim, permissionários, funcionários e prepostos autorizados a terem acesso ao TDMAX são responsáveis pela inserção dos dados no sistema. (...) 18. Os permissionários de linhas das áreas rurais integram o Serviço de Transporte Público Coletivo Rural do DF – STPCR, que utiliza o mesmo sistema TDMAX e as mesmas ferramentas tecnológicas do STPC. (...) (Grifo no original). Com efeito, da leitura da denúncia transcrita na parte que interessa, não há dúvida quanto à observância da norma insculpida no art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez que a imputação feita ao ora paciente está suficientemente demonstrada na exordial acusatória. Além disso, consta a qualificação do acusado, a classificação do crime e rol de testemunhas, razão pela qual resta justificado o seu recebimento, bem como o prosseguimento da ação penal. Insta, ademais, ressaltar que, nessa seara, deve ser considerado o princípio do in dubio pro societate, ou seja, pairando qualquer dúvida acerca da responsabilidade pelos delitos imputados ao paciente, o feito deve ter prosseguimento, como forma de possibilitar ao órgão persecutório firmar a sua convicção por meio dos elementos de prova colacionados aos autos. Com efeito, em exame de sumária cognição, não se vislumbra motivo plausível para suspender o curso da Ação Penal no 0733377-48.2020.8.07.0001, em relação ao paciente, no atual estágio em que se encontra, sendo certo que, durante a instrução processual, os impetrantes terão a oportunidade de comprovar as alegações expendidas na presente impetração. Noutro giro, não se pode olvidar que os argumentos deduzidos pelos impetrantes se confundem com o próprio mérito da ação penal e demandam análise probatória mais aprofundada, o que não se mostra possível na via estreita do habeas corpus. Desse modo, ao contrário do que sustentam os impetrantes, não se vislumbra a ocorrência de manifesta ilegalidade apta a justificar o prematuro trancamento da ação penal. Diante dos elementos constantes dos autos, revela-se prudente submeter a matéria ao Órgão Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar Solicitem-se as informações. Com as informações, encaminhe os autos a d. Procuradoria de Justiça para parecer. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 17 de maio de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: (...) § 3o - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência. [2] Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes.